Tribunal: TJDFT
Processo: 0749897-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749897-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JOSE LUCIO TEIXEIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0749897-86, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, em 29.1.2021. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora